Tribunal: CARF
Processo: 11128.001486/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001486/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.822 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
BUCKMAN LABORATORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. PEREMPÇÃO. REJEITADA.
O prazo de 360 dias do art. 24 da Lei n.o 11.457/2007, diz respeito ao marco
inicial para a incidência de correção monetária, consoante tese firmada pelo
STJ no RESP no 1.768.060/RS, julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo aplicável, pois, aos processos de repetição do indébito
pendentes de julgamento na seara administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Adão Vitorino de Morais, Mateus
Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Juciléia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus
Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001486/2011-44
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

Relatório
Com o propósito de descrever as vicissitudes que circundam o litígio, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS,
COFINS bem como a respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA
registrou a Declaração de Importação - DI n ° 07/1.338.283-4 em 02/10/2007, que
foi submetida pelo Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX ao canal
vermelho de parametrização, e portanto sujeita aos procedimentos de conferência
documental e física.
Em 29/10/2007 procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada de
amostras pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de Exame
n°.2681/07-EQCOF efetuado pelo Auditor Fiscal responsável por aquele ato.
A DI foi desembaraçada em 29/10/2007 com base no artigo 48, §4°, da Instrução
Normativa SRF no. 680, de 02/10/2006, que autoriza a entrega antecipada da mercadoria
ao importador quando a conclusão da conferência aduaneira depender unicamente do
resultado de análise laboratorial, após averbação, junto ao SISCOMEX, de Termo de
Entrega de Mercadoria Objeto de Ação Fiscal através do qual o importador manifestou
ciência de que a homologação do lançamento tributário somente se efetivaria após a
conclusão das análises laboratoriais.
Tendo em vista o Laudo Técnico e os textos das posições, subposições, itens e
subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais, 1, 6 e RGC-1 de
Interpretação do Sistema Harmonizado, o produto importado pela contribuinte de
NCM 3808.92.29 classifica-se, na verdade, no código NCM 3808.99.29.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto/contribuições, apurada em face de
tal incorreção, somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 19/04/2011 (fl.64), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 18/05/2011, juntados às fls. 67 e seguintes, alegando
em síntese:
O produto em apreço trata-se de mercadoria para uso na indústria
metalúrgica, em aplicação como algicida", e "é um microbicida polimérico
de caráter catiônico, sendo efetivo no controle de crescimento de algas
(algicida), principalmente em águas de recirculação de sistemas de
resfriamento (torres), bem como no controle de origem bacteriana em
trocadores de calor";
Assim, em se tratando, in casu, de questão atinente à composição química de
produto, não se pode considerar como válida a exigência sustentada em laudo
evidentemente contraditório;
Os materiais orgânicos com grupamento quaternário de amônio são
considerados microbicidas, algicidas, herbicidas, sendo certo que nenhum
dos 195 materiais listados na literatura técnica ("Pesticide Info"), com as
características indicadas pelo Laudo é considerado inseticida;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

Nessa mesma literatura técnica, o produto comercializado pela impugnante,"Poly[oxyethyelene(dimethylimino)ethylene(dimethyli mino)ethylene dichloride", com marca comercial BUSAN
77,
é
IDENTIFICADO COMO MICROBICIDA;
O BUSAN 77 não destrói bactérias, vírus ou outros organismos; sua
finalidade é evitar o aparecimento de algas, fungos e bactérias em
tratamento de piscinas e sistemas de resfriamento, ou em madeira;
Ressalta, ainda, que o BUSAN 77 está certificado perante a National
Sanitation Foundation -NSF (http://www.nstorq) para tratamento de Água
potável como algicida e microbicida, não havendo qualquer produto com
ação desinfetante certificadas pela NSF;
Ora, das 3 aplicações possíveis do BUSAN 77 (algicida, fungicida e
bactericida), 2 delas, alqicida e fungicida, estão melhor definidas na posição
3808.92 — Fungicidas, portanto a que deve ser aplicada a esse produto, e
não a indicada no auto (desinfetante), que é completamente equivocada, pois
o BUSAN 77 não destrói bactéria ou vírus; os controla e os evita;
Apenas por cautela, na remota hipótese de não ser totalmente cancelada a
autuação, pelo menos deve ser sumariamente cancelada a multa
regulamentar aplicada, por se caracterizar como DUPLICIDADE DE
PENALIZAÇÃO, o que é repudiado pelo Direito Pátrio.
Apreciada a peça e com base no Laudo Técnico anexado ao auto de infração, a 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação da Recorrente em razão de evidente erro na NCM eleita para a
mercadoria acobertada pela DI n ° 07/1.338. 283-4.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual arguiu, em
preliminar, decadência e/ou perempção e, no mérito, preserva os fundamentos oferecidos em
impugnação.
Não houve juntada de provas pela Recorrente em todas as fases processuais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Consoante narrado, após procedimento de vistoria aduaneira no canal vermelho da
DI n ° 07/1.338. 283-4, contra a Recorrente foi lavrado auto de infração para a exigência dos
créditos tributários de II com juros e multa de ofício de 75%, diferenças de PIS e COFINS, bem
como das multas (i) regulamentar por ausência de licenciamento e (ii) de 1% por erro na
classificação fiscal.
Na ocasião do registro de importação da mercadoria, a Recorrente a classificou na
NCM 3808.92.29, enquanto a autoridade fiscal aponta como a correta a NCM no 3808.94.29 com
base em Laudo Técnico expedido pela Falcão Bauer (e-fl. 49).
A classificação fiscal da fiscalização foi mantida pelo juízo a quo, especialmente
sob o seguinte argumento:
Não sendo cabíveis a aplicação das Regras 3a e 3b, o produto é classificado pela
Regra 3c, ou seja, CLASSIFICA-SE NA SUBPOSIÇÃO SITUADA EM ÚLTIMO
LUGAR NA ORDEM, NUMÉRICA, DENTRE AS SUSCETÍVEIS DE
VALIDAMENTE SE TOMAREM EM CONSIDERAÇÃO, que neste caso é a
subposição 3808.94.
Classifica-se ainda no item 3808.94.2, por não se encontrar em formas ou
embalagens, exclusivamente para uso domissanitário direto, e no subitem residual
3808.94.29, pela inexistência de subitem específico. (grifos nossos)
Consequentemente, a decisão trouxe reflexos com a exigência dos tributos não
recolhidos e diferenças daqueles recolhidos a menor, bem como das penalidades inerentes, como
já mencionado.
Em sede recursal, a Recorrente refuta os fundamentos deduzidos pela DRJ
arguindo, (i) preliminarmente, a necessidade de declaração de decadência e/ou perempção; e, (ii)
no mérito, mantém os argumentos da impugnação.
Quanto ao argumento de decadência e/o perempção, afirma à Recorrente:
Ab initio, e a título de preliminar, deve ser reconhecida a EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR DECADÊNCIA e/ou PEREMPÇÃO, tendo em vista o
disposto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, in verbis:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Tendo a impugnação sido protocolada em 18/05/2011, tinha a RFB até o dia
10/05/2012 para julgá-la, mas o julgamento foi realizado em 13/02/2019, ou seja,
quase 9 anos após o protocolo da mesma, e quase 8 anos após o esgotamento do
prazo legal para proferir a decisão !
Assim, desde já e por cautela REQUER seja RECONHECIDA A EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, na forma da Lei. (grifos nossos)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

O dispositivo invocado é inaplicável ao caso em tela, isso porque o prazo de 360
dias elencado no Capítulo II da Lei n.o 11.457/2007 vem tratar das relações entre contribuinte e
Fazenda Nacional por meio de sua Procuradoria-Geral, in verbis:
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
[omissis]
Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na
cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte. (grifos nossos)
Ainda que extensivo aos Processos Administrativos Fiscais em trâmite junto à
Secretaria da Receita Federal (Decreto no 70.235/72), a regra diz respeito ao dies a quo para a
incidência de correção monetária nos processos de repetição de indébito, o que se dará no 361o
dia do processo pendente de decisão, segundo o Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do RESP no 1.768.060/RS (submetido ao julgamento sob a sistemática dos recursos
repetitivos), tendo sido fixada a seguinte tese:
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não-cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007)"
Logo, rejeito a preliminar.
Em relação ao mérito, a Recorrente apenas reproduz as alegações da impugnação
sem trazer provas ou novas considerações, tampouco cuidou de atacar os motivos atribuídos pelo
juízo a quo para manutenção do lançamento. Por essa razão e por concordar com as razões de
decidir da DRJ, adoto-as para a solução da controvérsia, nos termos do parágrafo 3o, art. 57, do
RICARF:
DO MÉRITO
Segundo a Fiscalização, o Laudo Técnico bem como os textos das
posições, subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas
Explicativas e das Regras Gerais, 1, 6 e RGC-1 de Interpretação do
Sistema Harmonizado levou a conclusão de que o produto importado
pela contribuinte de NCM 3808.92.29 classifica-se, na verdade, no
código NCM 3808.94.29.
Segundo a interessada, o produto é um microbicida polimérico de
caráter catiônico, sendo efetivo no controle de crescimento de algas
(algicida), bem como no controle de origem bacteriana em
trocadores de calor. O BUSAN 77 não destrói bactérias, vírus ou
outros organismos; sua finalidade é evitar o aparecimento de algas,
fungos e bactérias em tratamento de piscinas e sistemas de
resfriamento, ou em madeira, não sendo desinfetante.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

Segundo o Laudo contratado pela RFB de no 1.493, de 11/07/2008, o
produto em questão:
Não se trata de Preparação Fungicida. Trata-se de
Preparação Microbicida na forma de Solução Aquosa à base de
Composto Quaternário de Amônio e Etoxilado e Éster Graxo,
Preparação Microbicida;
Trata-se de preparação microbicida;
Segundo Literatura Técnica, a mercadoria é utlilizada como
microbicida no controle de algas, fungos e bactérias;
De acordo com Literatura Técnica, a mercadoria de
denominação comercial WSCP contem Quaternário de Amônio
Polimérico.
De acordo com a descrição da mercadoria bem como dos dizeres das
Notas Explicativas, o produto apresenta, características das
subposições 3808.92 (destruir ou evitar o aparecimento de fungos) e
3808.94 (destruir ou evitar o aparecimento de bactérias e outros
microorganismos nocivos).

Como não se trata de uma preparação fungicida, conforme
declarado pelo importador, mas de uma preparação especificada em
mais de uma subposição, a mercadoria deve ser classificada pela
aplicação da Regra 3.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

No presente caso, como o produto é suscetível de ter mais de uma
aplicação e, por isso, cabível em duas ou mais subposiões, deve-se
classificá-la pela aplicação da Regra Geral Interpretativa 3.
Não sendo cabíveis a aplicação das Regras 3a e 3b, o produto é
classificado pela Regra 3c, ou seja, CLASSIFICA-SE NA
SUBPOSIÇÃO SITUADA EM ÚLTIMO LUGAR NA ORDEM,
NUMÉRICA, DENTRE AS SUSCETÍVEIS DE VALIDAMENTE
SE TOMAREM EM CONSIDERAÇÃO, que neste caso é a
subposição 3808.94.
Classifica-se ainda no item 3808.94.2, por não se encontrar em
formas ou embalagens, exclusivamente para uso domissanitário
direto, e no subitem residual 3808.94.29, pela inexistência de subitem
específico.
Portanto, está correta a classificação adotada pela Fiscalização no
presente PAF.
Quanto ao Laudo contratado pela RFB, já mencionado, não houve
qualquer irregularidade na apuração dos resultados obtidos das análises
laboratoriais, não havendo controvérsia a respeito da composição
química do produto bem como a existência de qualquer contradição em
seus procedimentos.
Tendo sido o presente lançamento tributário obedecido todos os
requisitos legais, conforme visto, cabível a exigência tributária proposta
nos termos do presente Auto de Infração.
MULTA PREVISTA PELO INCISO I, DO ARTIGO 636 DO
DECRETO No 4.543/02.
A Fiscalização efetuou a classificação das mercadorias com base nas
regras definidas no âmbito internacional com os ajustes constantes no
regramento da NCM.
Para a definição da correta classificação, deve-se inicialmente utilizar a
RG1/SH que diz que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo
e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes.
Segundo o entendimento da Fiscalização e adotado por esta DRJ, o
produto classifica-se no código NCM 3808.94.29 e não no NCM
3808.92.29, conforme requer a interessada.
Ademais, a documentação apresentada pela interessada reforça as
características dos produtos ora avaliados, a qual não altera as
classificações fiscais adotadas pela autoridade fiscal, a qual efetuou
rigorosa aplicação de todas as regras previstas nas NESH e nas
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

descrições da NCM. Todas as informações dadas pela contribuinte,
mediante resposta às intimações, foram consideradas para a
classificação dos produtos ora em questão.
A referida penalidade foi aplicada em razão de o importador de
regime aduaneiro ter informado a classificação fiscal incorreta,
necessária à determinação do procedimento de controle apropriado,
conforme art.69 da Lei no 10.833/03 (art.636, inciso I, do RA):
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e V - portos de embarque e
de desembarque.
Decreto no 4.543/02 Art. 636. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou"
No presente caso, a impugnante forneceu informações incorretas na
ocasião do registro da DI, imputando a penalidade prevista no
art.636, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.
A multa em questão se justifica, já que a classificação incorreta pode
implicar no direcionamento incorreto da declaração de importação
em relação ao procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Destarte, cabível a multa aplicada pela fiscalização, no percentual de
1% do valor aduaneiro, prevista pelo inciso I, do artigo 636, do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

Decreto no 4.543/02, diante da informação errônea da classificação
fiscal da mercadoria importada.
MULTA DE OFÍCIO
No presente caso, a multa de ofício foi aplicada por ter sido
constatada, pela fiscalização, não recolhimento de tributos e
contribuições, sendo o montante da penalidade aplicado sobre o
valor apurado, nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;”
Diz o parágrafo 1o do mesmo artigo que as multas serão exigidas
juntamente com o tributo não pago:
“Art.44.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;”
Portanto, a multa de ofício é perfeitamente cabível, segundo a
legislação tributária de regência.
MULTA POR FALTA DE LI
A mercadoria foi erroneamente classificada pelo importador,
conforme exposição de motivos relatada na infração 001 - ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. A nova classificação tarifaria é sujeita
a Licenciamento Não Automático, conforme relacionado no modulo
de Tratamento Administrativo do SISCOMEX.
No presente caso, não se detectou as referidas licenças pelo
DECEX/SECEX bem como pelo Ministério da Agricultura,
contrariando a legislação, a qual regula a matéria.
Neste caso, aplica-se o Decreto-Lei no 37/66, arts. 94 e 96:
"Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não
estejam autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 96. As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
III - Multa;"
O art.169, I, alínea "b" e §6o, com redação dada pela Lei no 6.562/78,
art.2o, instituiu a penalidade aplicável nos casos de importação de
mercadorias sem licença de importação ou documento equivalente:
"Art. 169. Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei no 6.562, de 18/9/1978)
I - importar mercadorias do exterior:
b) sem guia de importação ou documento equivalente, que não implique a falta
de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais.
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria; (Inciso acrescido
pela Lei no 6.562, de 18/9/1978)"
Pelo exposto, é plenamente aplicável a presente penalidade em razão
de a interessada ter infringido mandamento legal expresso bem como
o fato ter subsunção perfeita à norma citada.
CUMULAÇÃO DE MULTAS
Em razão do disposto no art.96 do Decreto-Lei no 37/66 há a
possibilidade de cumulação de penas desde que previstas na
legislação tributária, o que ocorreu no presente, conforme
demonstrado.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.822 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001486/2011-44

Fl. 115
DF CARF MF
Original